Tribunal: TJPA
Processo: 0813816-78.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813816-78.2021.8.14.0401

APELANTE: LANA RAFAELA DA SILVA PIEDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006.

ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR UM DOS POLICIAIS QUE EFETUOU A PRISÃO DA APELANTE, EM FLAGRANTE, TRAZENDO CONSIGO MAIS DE 40 GRAMAS DE COCAÍNA, CUJA POSSE, USO E COMERCIALIZAÇÃO, DENTRE OUTROS, É PROSCRITA NO BRASIL.

ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO, RESTANDO CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NOS ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
23
de
setembro de
2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
LANA RAFAELA DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Capital, que a condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Relatou a Denúncia, ID 19442411, que no dia 11 de setembro de 2021, por volta das 14h:30min, a ora apelante foi apresentada à autoridade policial da delegacia do Distrito de Icoaraci após ter sido flagrada por policiais militares que faziam rondas pelo local.

Conforme os autos, uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda preventiva no bairro do Tapanã e quando passavam pela rua Astúrias avistaram a ora apelante na via pública e esta, ao perceber a presença da viatura, atirou seu telefone celular ao chão, quebrando-o, fato que chamou a atenção dos policiais que fizeram sua abordagem, sendo encontrado em seu poder uma sacola contendo três papelotes de substância semelhante a oxi, 12 papelotes de substância semelhante à cocaína, além de um carregador contendo 07 munições calibre 32, razão pela qual foi conduzida à delegacia para os procedimentos legais e a substância encontrada encaminhada à perícia.

Na presença da autoridade policial a ora apelante negou a prática delitiva, mas, confessou ter quebrado seu celular e que já fora presa pela prática do crime de roubo.

Restando a materialidade comprovada pelo auto de apreensão e apresentação e pelo laudo toxicológico e a autoria comprovada pelos depoimentos prestados pelos policiais o Ministério Público apresentou denúncia onde requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação da ora apelante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, conforme previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em documento de ID 19442412, Laudo Toxicológico, nº 2021.01.004210-QUI, comprovando se tratar da substância popularmente conhecida como
cocaína
, o produto apreendido na posse da apelante, pesando, ao total, 41,7 gramas.

Em ID 19442474, defesa preliminar

Em ID 19442494, recebida a denúncia e revogada a custódia cautelar da então ré.

Mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 19442512/15 e 19442538/39.

Em ID 19442521, Laudo nº 2021.01.001038-BAL, confirmando se tratar de um carregador contendo 07 cartuchos de arma de fogo calibre 32.

Em ID 19442542, alegações finais ministeriais.

Em ID 19442546, alegações finais defensivas.

Na sentença, ID 19442550, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e condenou a ora apelante pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, restando sua pena base cominada em 05 anos de reclusão e 500 dias multa,
quantum
acrescido, na segunda fase, em razão da agravante da reincidência passando a pena a ser de 06 anos de reclusão e 600 dias multa, não reconhecendo o magistrado o privilégio do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, permanecendo a pena no patamar anterior, no

que se tornou final e definitiva, a ser cumprida em regime inicial fechado, lhe concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 19442560, razões recursais, onde requereu a defesa a absolvição por falta de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID 1944256, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 20717760, a Procuradoria de Justiça, pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade, e para que seja negado provimento ao apelo, com consequente manutenção da sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
LANA RAFAELA DA SILVA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Capital, que a condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO
–

Requereu a defesa, em tese única, que se promova a absolvição da ora apelante por insuficiência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo,
sob argumento de que a autoria do crime não ficou suficientemente comprovada, alegando terem os policiais forjado o flagrante, pois queriam dinheiro da apelante, e que esta nega a prática delituosa.

Entendo que o pedido não merece prosperar, como se deflui das razões jurídicas a seguir expendidas.

Inicialmente ressalto que o crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo, podendo o agente incorrer na conduta delitiva ao praticar qualquer um dos seus verbos nucleares sendo desnecessário, portanto, a efetiva comercialização da droga para o configurar, como nos ensina Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248):

“... o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, o Laudo de Constatação Provisório de Substância Entorpecente, bem como, o Laudo Toxicológico Definitivo, nº 2021.01.004210- QUI, que confirmou se tratar de substância ilícita,
cocaína
, o conteúdo dos
três, e também dos outros 12, papelotes
encontrados em poder da apelante, de onde se constata que esta incorreu em um dos verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, incorrendo o agente no crime ao praticar qualquer uma delas, pois, como já explicitado, não se mostra necessário a mercancia para configurar o tipo.

Quanto à autoria delitiva, tem-se nos autos os
depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a apreensão da droga em poder da apelante, bem como sua prisão em flagrante, t
endo estes apresentado relato esclarecedor acerca das circunstâncias em que se deu a prisão e firme em apontar a apelante como a pessoa que portava a droga, sendo, portanto, autora do delito, como se denota das mídias contendo os depoimentos prestados e que estão colacionadas aos autos, e que peço vênia para não reproduzir na íntegra, onde relataram os agentes públicos as circunstâncias e razões pelas quais se deu a abordagem da apelante e como fora encontrada a droga.

Vejamos excerto dos depoimentos prestados em Juízo:

SLD PM Fábio Malato de Souza, mídia em ID 19442512/13, que assim relatou:

... que ela vinha transitando em via pública e ao ver a viatura de polícia ficou nervosa e atirou seu celular contra o chão; que acharam a atitude dela suspeita e a abordaram; que ela estava com uma sacola e nela encontraram 12 petecas embaladas num saco plástico, mais 03 pedras de oxi e um carregador de calibre 32...

A testemunha André Marques Viana, PM, depoimento em mídia de ID 19442538, asseverou não se recordar dos fatos, afirmando que no local referido fizeram diversas apreensões e que não se recorda desta tratada nos autos.

Observa-se, portanto, que o agente da segurança pública, Fábio Malato de Souza, relatou com riqueza de detalhes como e porque a apelante foi abordada, bem como o que foi encontrado em seu poder. Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois o depoimento colhido, associado ao laudo pericial, são convergentes quanto a autoria e materialidade do delito, não sendo o fato de um dos policiais militares que ocupavam a guarnição no dia da abordagem não se recordar de detalhes desta suficiente à desconsideração do que relatado por seu companheiro de ronda, não havendo que se falar em falta de provas na medida em que restou devidamente comprovada a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Acerca da possibilidade de condenação sob tais circunstâncias é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

Apelação da Defesa – Corrupção ativa – Réu preso em flagrante após o oferecimento de vantagem ilícita aos policiais militares – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais militares que dizem respeito a aspectos secundários da ocorrência e não enfraquecem o conjunto probatório
– Negativa do acusado inverossímil e isolada do contexto probante – Ausência de provas da defesa a infirmar os depoimentos dos policiais militares – Condenação mantida –
Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Regime prisional inicial semiaberto que se mostrou compatível com a personalidade do acusado e com a hipótese dos autos – Recurso de apelação desprovido. (TJ-SP - APR: 00002416220168260535 SP 0000241-62.2016.8.26.0535, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL - RÉU PRESO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINARES. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - CONDUTA SUFICIENTEMENTE DESCRITA - EXORDIAL ELABORADA DENTRO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. "Não há como reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal" (STJ, Min. Maria Thereza de Assis Moura). AVENTADA NULIDADE DO FEITO A PARTIR DO FLAGRANTE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FILMAGEM DA OCORRÊNCIA - NÃO ACOLHIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE DETERMINE A GRAVAÇÃO DO FLAGRANTE PELOS AGENTES PÚBLICOS - ELEMENTO NÃO PRESCINDÍVEL À LEGALIDADE DA PRISÃO - ADEMAIS, SUPOSTA MÁCULA SUPERADA COM A HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES ALIADA À APREENSÃO DE ENTORPECENTES
, VULTOSA QUANTIA EM DINHEIRO, BALANÇA DE PRECISÃO E CELULARES - ACUSADO CONHECIDO NO MEIO POLICIAL PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO VIL - PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO TEM O PODER DE DESCONSTITUIR O CONJUNTO PROBATÓRIO - CONDENAÇÃO MANTIDA.
"Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ, Min. Ribeiro Dantas). Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais "são normais, em decorrência, principalmente, do lapso temporal existente entre o crime e a audiência, além do grande número de ocorrências e flagrantes em que os policiais militarem atuam diariamente. Entretanto, este fato não tira a credibilidade e veracidade dos depoimentos prestados, os quais devem servir como prova para uma possível condenação" (TJSC, Desa. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer).
(...). RECURSO CONHECIDO, AFASTADAS AS PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME FIXADO. (TJ-SC - APR: 50693317120208240023 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5069331-71.2020.8.24.0023, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 10/08/2021, Terceira Câmara Criminal).

Os policiais que participaram da prisão da apelante foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei e, como ao norte esposado, apesar de apenas um deles recordar dos detalhes de como se deu a abordagem da apelante e
apreensão da droga, indo seu relato ao encontro dos termos da denúncia,

não há como se promover a almejada absolvição, pois

o fato de seu parceiro de diligência não se recordar dos fatos não se mostra suficiente à desconsideração do depoimento colhido em Juízo, sob o manto do contraditório e ampla defesa pois, por certo, os agentes públicos se envolvem em diversas ocorrências ao longo de sua jornada de trabalho, não sendo raro que esqueçam de alguns eventos, fato que, isoladamente, não

conduz a absolvição, mormente por se encontrar nos autos provas suficientes.

Ao ser ouvida em Juízo, mídia de ID 19442539, a apelante se reservou ao direito de permanecer calada, não apresentando qualquer tese exculpatória.

Ressalto, por fim, que o PM
Fábio Malato de Souza, prestou
relato firme e conciso acerca de como se deram os fatos, não havendo que se falar em absolvição, principalmente por ser cediço que
o depoimento prestado por policial é revestido de inconteste validade e credibilidade
por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Neste sentido nos orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça,
vejamos
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

(2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Vale ressaltar que a legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica subordinado a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas, resultando a sentença dos motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado, e, tendo r
estado devidamente comprovada nos autos a prática do crime de tráfico pelo apelante, não há que se falar em absolvição e, por consequência, deve ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos, pois
andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente se mostra apto a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia.

Não cabe, portanto, a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, pois este só deve ser reconhecido e aplicado quando dúvidas pairam acerca da prática/ocorrência ou não de determinada conduta, o que não ocorre no caso em apreço, onde autoria e materialidade se mostram devidamente comprovadas.
Acerca do tema, convém destacar o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, que preleciona:

“Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria...”.

Portanto, por não haver dúvida quanto a autoria e materialidade do delito,
rechaço a pretensão recursal absolutória, ressaltando que a tese defensiva de flagrante forjado não restou minimamente provada nos autos e
os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor da apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato apto a comprovar o que alegado em sua defesa, restando a tese de ausência de provas, bem como a alegação de que tudo não passou de um flagrante forjado pelos policiais militares que visavam a obtenção de vantagem ilícita, isolada e sem amparo nos autos, não havendo como se absolver a apelante, pois provas suficientes acerca da autoria do crime foram apresentadas, nos moldes da fundamentação supra, não se mostrando possível a aplicação ao
caso do princípio
In Dubio pro reo
, pois este

somente seria possível se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre autoria e materialidade do crime.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como
voto
.

Belém/PA,
23
de setembro de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/09/2024